Tribunal: TJSP
Processo: 2144811-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INGRESSO DE TERCEIRO INTERESSADO. PRETENSÃO DE RESERVA E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO PARA QUITAÇÃO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por terceiro interessado contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em cumprimento de sentença, indeferiu o pleito formulado na petição de fl. 38 pelo ora agravante,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INGRESSO DE TERCEIRO INTERESSADO. PRETENSÃO DE RESERVA E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO PARA QUITAÇÃO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por terceiro interessado contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em cumprimento de sentença, indeferiu o pleito formulado na petição de fl. 38 pelo ora agravante, terceiro interessado que pretende a transferência de valores para o feito que tramita na 1a Vara do Trabalho de Campinas, no qual a exequente do presente cumprimento (Construtora Lix) é executada.
2. Decisão devidamente fundamentada. Poder de Direção do juiz – art. 139, do CPC. Inexistência de elementos suficientes a ensejar a reforma do "decisum a quo". Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000742077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144811-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDSON
SILVA DE QUEIROZ, são agravados CONSTRUTORA LIX DA CUNHA SA e
DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 31 de agosto de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144811-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/6
Voto n. 38092
Autos de processo n. 2144811-24.2020.8.26.0000
Agravante: Edson Silva de Queiroz
Agravados: Construtora Lix da Cunha S/A (e outra)
Juízo a quo: Antônio Augusto Galvão de França
Comarca da Capital
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. INGRESSO DE TERCEIRO INTERESSADO.
PRETENSÃO DE RESERVA E TRANSFERÊNCIA DE
NUMERÁRIO
PARA
QUITAÇÃO
DE
EXECUÇÃO
TRABALHISTA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por terceiro
interessado contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo,
em cumprimento de sentença, indeferiu o pleito formulado na
petição de fl. 38 pelo ora agravante, terceiro interessado que
pretende a transferência de valores para o feito que tramita na
1a Vara do Trabalho de Campinas, no qual a exequente do
presente cumprimento (Construtora Lix) é executada.
2. Decisão devidamente fundamentada. Poder de Direção do
juiz art. 139, do CPC. Inexistência de elementos suficientes a
ensejar a reforma do “decisum a quo”. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por EDSON SILVA DE QUEIROZ contra a r. decisão de fl.
120 do feito de origem pela qual o D. Magistrado a quo indeferiu o
pleito formulado na petição de fl. 38 pelo terceiro interessado, ora
agravante, pretendendo a transferência de valores para 1a Vara do
Trabalho de Campinas. Segundo constou da r. decisão agravada, “No
sistema consta a existência de constrições semelhantes feitas em outros
processos. Entretanto, não há elementos, neste feito digital, a viabilizar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144811-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/6
a apreciação da ordem de preferência. Assim, entendo que deve ser
aguardado o retorno dos trabalhos presenciais, de modo a possibilitar o
acesso aos autos físicos. Ante o exposto, indefiro, por ora, a
transferência do numerário. No mais, aguarde-se o retorno aos
trabalhos presenciais”.
Após traçar breve panorama do caso, a
parte recorrente pretende, em síntese, a reserva e a transferência do
valor referido no ofício de fl. 43 para conta judicial da 1a Vara
Trabalhista de Campinas; subsidiariamente, busca ao menos a
liberação do valor contido no MLE de fl. 15, do qual é beneficiária
apenas a agravada Construtora Lix, executada na Justiça Laboral.
Há oposição da DERSA à forma virtual
de julgamento (vide pet. de fl. 17); a contraminuta foi acostada aos
autos (vide fls. 24/29).
É o breve Relatório. Passa-se ao
voto.
Não comporta provimento o presente
recurso.
Segundo
consta
dos
autos,
o
agravante, na condição de terceiro interessado no feito n.
1017265-38.2020.8.26.0053 (cumprimento de sentença relacionado
a quantia incontroversa e devida pela DERSA à Construtora Lix da
Cunha), alega possuir créditos trabalhistas devidos pela Construtora
e que o Juízo Trabalhista (no feito n. 0010975-51.2014.5.15.0001)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144811-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/6
emitiu ofício à esta Justiça Comum para cumprimento de penhora no
rosto dos autos. Ocorre que, mesmo com a concordância da
Construtora em reservar e transferir o numerário, o D. Juízo a quo
teria indeferido tal pleito, mesmo possuindo a agravante posição
máxima de preferência em relação aos demais credores.
Pois bem.
Irretocável a r. decisão agravada.
Ora, como cediço, compete ao Juiz a
direção do processo1 (Artigo 139 da lei adjetiva civil) e tal
função de ordenação e de condução processual deve ser
exercida em harmonia com a sua persuasão racional, como
ocorreu no caso concreto.

O Juízo a quo dentro da sua livre
convicção motivada e da sua persuasão racional e com arrimo
na legislação processual civil
entendeu, considerando o
momento de pandemia em que vivemos, pela necessidade de
indeferir temporariamente o pleito, nos seguintes termos: “No
1Conteúdo da direção do processo. Dirigir o processo significa fiscalizar e controlar a
sequência dos atos procedimentais e a relação processual entre as partes, o juiz e seus
auxiliares, fazendo com que o processo se desenvolva regular e validamente. Deve decidir
quem permanece e quem sai da relação processual; quais os atos, e em que ordem, que
devem ser praticados. Edita comandos de natureza cogente, que devem ser suportados pelos
sujeitos do processo (partes, MP, intervenientes), bem como pelos auxiliares da justiça. (Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery; Comentários ao Código de Processo Civil;
Thomson Reuters Revista dos Tribunais; 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa; fl. 631).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144811-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/6
sistema consta a existência de constrições semelhantes feitas em outros
processos. Entretanto, não há elementos, neste feito digital, a viabilizar
a apreciação da ordem de preferência. Assim, entendo que deve ser
aguardado o retorno dos trabalhos presenciais, de modo a possibilitar o
acesso aos autos físicos. Ante o exposto, indefiro, por ora, a
transferência do numerário. No mais, aguarde-se o retorno aos
trabalhos presenciais”.

Logo, não se vislumbra qualquer
ilegalidade ou arbitrariedade na decisão atacada, na medida em
que se fundamentou, acima de tudo, em prudência, de modo que
perfeitamente justificável a determinação de se aguardar o retorno
dos trabalhos presenciais, que, aliás, já se iniciaram. Sua
manutenção, portanto, impõe-se de rigor.

Portanto,
correta
a
solução
perfilhada na instância a quo, que entendeu por bem aguardar o
retorno do trabalho presencial para poder aferir corretamente o
pleito da parte agravante. Reitere-se: a decisão não é ilegal e é
revestida de bom senso, antes de qualquer liberação. Ademais,
não se vislumbra qualquer prejuízo aguardar o retorno, tal como
determinado.
Diante do exposto, voto no sentido do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144811-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/6
desprovimento recursal.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator